Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710653-40.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GRACA DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: TERUJI SAHEKI, TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria da Graça da Conceição dos Santos contra sentença do juízo da Vara Cível do Guará (Id 63411726) que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Teruji Saheki, em desfavor da ora apelante e de Tânia Regina de Oliveira dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) Ante tudo o que expus, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, forte no disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Declaro resolvido o contrato de locação referente ao imóvel situado na QE 34, Conjunto N, Casa 42, Guará II/DF. Expeça-se o mandado de notificação com prazo de quinze (15) dias corridos (a contar da efetiva notificação) para a desocupação voluntária do imóvel (art. 63, § 1.o, “a”, da Lei n. 8.245/1991), sob pena de despejo compulsório. Este capítulo da sentença, relativamente à retomada do imóvel, poderá ser executado provisoriamente, independentemente de caução, nos termos do art. 64, da Lei n. 8.245/1991, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009, eis que decretado o despejo com fundamento no art. 9.o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991. Condeno as rés, na forma solidária: - a pagar para a parte autora o valor correspondente aos alugueres inadimplidos, a ser apurado mediante simples liquidação por cálculo. Em virtude de se tratar de prestação de trato sucessivo, incluo na condenação o valor dos alugueres vencidos durante a tramitação do processo, até a data da efetiva desocupação do imóvel, devendo ser acrescidos de correção monetária pelo índice IGP-M/FGV e juros de mora à razão de um por cento (1%) ao mês a partir da data do vencimento de cada parcela, sem prejuízo de incidência exclusiva da cláusula penal moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida; e, - a pagar para a parte autora o montante correspondente aos encargos contratuais inadimplidos (seguro fiança/IPTU). Em virtude de se tratar de prestação de trato sucessivo, incluo na condenação o valor dos encargos vencidos durante a tramitação do processo, até a data da efetiva desocupação do imóvel, devendo ser acrescidos de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora à razão de um por cento (1%) ao mês a partir da data do vencimento de cada prestação; e, Atento à sucumbência predominante, condeno as rés ao pagamento solidariamente das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado do débito (tendo em vista a disposição contratual específica - ID: 145554150, p. 2, "Cláusula 3.o, § 9.o, alínea "c"), em consonância com o disposto no art. 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.245/1991. Em razões recursais (Id 63411730), a ré/apelante salienta, inicialmente, que, conquanto não tenha oferecido defesa, a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial em favor da corré Tânia – citada com hora certa – tem o condão de tornar os fatos controvertidos em relação a ambas as rés. Sustenta, em suma, ter a sentença recorrida ignorado a existência de seguro fiança locatícia entre as partes, o qual, nos termos da cláusula 12 do contrato, quitaria os aluguéis atrasados, de modo que não há falar em inadimplemento contratual. Acrescenta que o locador não providenciou a notificação prévia das locatárias, o que impede o ajuizamento da ação de despejo. Brada caber ao réu revel, como decorrência do exercício do direito de defesa, suscitar, em apelação, todas as teses que possam alterar o resultado do julgamento. Defende que a contestação por negativa geral em favor da corré afasta a incidência do art. 344 do CPC em seu desfavor. Tece considerações teóricas sobre o seguro fiança. Ao final, formula o seguinte pedido: Diante do exposto, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido o presente recurso de apelação, procedendo-se à reforma da sentença, para que seja reconhecida a quitação dos valores pleiteados na exordial, uma vez que o contrato de locação está garantido por seguro fiança, nos moldes da fundamentação supra. Sendo dados como quitados os valores pleiteados na inicial, REQUER, desde já, a desconsideração do despejo e a continuidade do contrato de aluguel, até a data estabelecida entre as partes para o término do contrato locatício, invertendo-se os ônus da sucumbência. Preparo regular (Ids 63411732 e 63411733). Documento pessoal e procuração acostados, respectivamente, aos Ids 63411731 e 63411735. Contrarrazões do autor pelo desprovimento do apelo (Id 63411739). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, vale ressaltar que a apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, no exercício da curatela especial em favor de réu revel citado com hora certa (art. 72, II, do CPC), somente beneficia o corréu revel citado pessoalmente para afastar a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor, nos termos do art. 345, I, do CPC, não obstando, por outro lado, a produção dos demais efeitos deletérios decorrentes da inércia da parte em apresentar sua própria defesa. Ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra (Art. 346, parágrafo único, CPC). No caso, interveio a ré/apelante somente em fase recursal, pois sentenciado o feito após certificação pela serventia do juízo de que, conquanto regularmente citada, deixara transcorrer in albis o prazo para oferecer defesa (Ids 63411300 e 63411709). Tendo deixado de aduzir alegações de fato e de direito em contestação, é-lhe possível, em sede de apelação, no exercício de seu direito de defesa, atacar as consequências jurídicas reconhecidas na sentença. Poderá fazê-lo apresentando argumentos jurídicos ao intento de alterar o resultado do julgamento que contraria seus interesses. A consideração, em sede recursal, de teses jurídicas não consideradas em primeira instância, uma vez que configurada a revelia, não poderá ser tida como subversão à sistemática processual por indevida inovação em sede de recurso, isso porque, se retirada tal possibilidade ao revel, praticamente ineficaz será sua intervenção no feito dada a impossibilidade de questionar o entendimento firmado pelo juízo a quo relativamente à legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto. Esse limite de eficácia, sob o enfoque estritamente jurídico, da participação tardia do réu deve ser observado, sem o que inviabilizada estará a possibilidade de efetivamente contribuir para solução da lide. Também quanto aos fatos objeto da demanda, ao revel, com sua intervenção, é admitido realizar o enfrentamento da matéria fática, desde que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito a fato superveniente. Os limites a serem observados estão postos no art. 342 do CPC: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Entrementes, no caso dos autos, a apelante limita-se a invocar teses apoiadas em situação fáticas não abarcadas por nenhum dos incisos acima transcritos. Sem considerar as regras processuais que excepcionam a possibilidade de somente alegar fatos em sede de contestação, deduz a apelante alegações que não apresentou enquanto teve curso o processo na primeira instância, relativas à efetiva contratação de seguro fiança - responsável pelo pagamento dos aluguéis atrasados – e à inexistência de notificação prévia das inquilinas, que, a seu sentir, impediriam o manejo da ação de despejo pelo locador. Tais alegações fáticas defensivas, aliás, reclamam a produção de provas, para a qual a ora apelante não fez representar nos autos a tempo, conforme exigido pelo art. 349 do CPC. Com efeito, defeso se mostra à demandada/apelante provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir, em sede de recurso, a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira prima, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático razões de fato e de direito impugnativas do direito alegado pelo autor e especificar as provas que pretendia produzir, nos termos exigidos pelo art. 336 do CPC (“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”). Inafastável, pelas razões expostas, o não conhecimento do recurso com fundamento nos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância, bem como na preclusão temporal operada em desfavor da ora apelante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, pois estes já foram fixados no limite legal pelo juízo sentenciante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora